Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706622-37.2018.8.07.0007 RECORRENTE: L &amp; G COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA VETERINÁRIA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. 1. A morte de animal, em razão conduta negligente de clínica veterinária, enseja o ressarcimento por danos materiais e morais. 2. Cabe ao réu a comprovação de que os danos materiais e morais demonstrados pela parte autora não retratam a realidade dos fatos. 3. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor. 4. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso adesivo da autora provido. A recorrente alega violação aos artigos 369, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ter ficado demonstrada nenhuma prova de sua suposta negligência, tendo em vista a ausência de realização de perícia, bem como que o ônus da prova, nesse caso, era da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1436993 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006